Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-27.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE PROVADAS. PROVAS INQUISITORIAIS CONFIRMADAS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do réu pela prática de ato infracional análogo ao de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343), quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelos depoimentos dos policiais testemunhas durante a instrução judicial, que conta com especial relevância, aliados as circunstâncias da apreensão em flagrante, as confissões extrajudiciais dos adolescentes e o depoimento do usuário na fase policial. 1.1. Embora não se admita a condenação fundada exclusivamente nos elementos de prova produzidos na fase policial, conforme previsto no art. 155 do CPP, certo é que é possível a consideração dessas provas em conjunto com as produzidas sob o crivo do contraditório judicial, como na hipótese.
2. Considerando a gravidade da conduta e a dedicação do menor a práticas delitivas, adequada a medida socioeducativa de semiliberdade para atingir aos fins de proteger e reintegrar o jovem ao convívio social e familiar.
3. Recurso conhecido e provido.